Tribunal: TJPA
Processo: 0830909-34.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830909-34.2019.8.14.0301

APELANTE: A. B. E. I. L., M. 2. S. E. I. S.

APELADO: R. J. B.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EMBA
RGOS DE ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE RICARDO JACCOUD BITAR. CONTRADIÇÃO. RECONHECIDA. RESTABELECIMENTO DA MULTA IMPOSTA, PORÉM, COM FUNDAMENTAÇÃO DIFERENTE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

EMBARGOS DE ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

No caso em apreço, alega o embargante que o acórdão embargado não enfrentou de forma fundamentada as matérias trazidas pela embargante.

Considerando que o embargante não explicou que pontos necessitavam de esclarecimento, aduzindo que o acórdão, por inteiro, não foi fundamentado, verifico que esta não é a realidade dos autos de modo que o acórdão justificou devidamente todas as razões que o levaram a decisão da manutenção parcial da sentença, diante disso, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

EMBARGOS DE RICARDO JACCOUD BITAR

Aduz o embargante que houve contradição no acórdão embargado, posto que a multa afastada pelo acórdão não se trata de multa por atraso da entrega, mas inadimplemento contratual por culpa exclusiva dos Apelantes, assim, pleiteia a concessão do efeito modificativo aos embargos, para restabelecer a multa retirada na decisão vergastada.

Em atenção a sentença vergastada, verifico que a multa foi fixada pelo juízo em razão da inadimplência da embargada, visto que esta não comprou com os termos fixados no contrato, ao não ter realizado as edificações nas áreas adjacentes ao condomínio – escola e parque aquático – assumidamente prometido por ocasião do pacto, promovendo assim conduto de inexecução contratual.

No entanto, ao relatar o acórdão embargado, afastei a multa imposta, por entender que esta se tratava de multa em razão do atraso na entrega do imóvel. Diante disso, reconheço a contradição, e passo a analisar a legalidade da multa fixada.

Conforme de depreende da cláusula 21 prevista em cada contrato, aquela estabeleceu que a infração de qualquer das cláusulas do contrato sujeitaria o “infrator” ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do preço de aquisição do lote,
in verbis
:

Diferente do magistrado de piso, verifico que a multa a qual trata a cláusula citada não diz respeito unicamente ao comprador, mas sim aquele que infringe-se as cláusulas contratadas, incidindo sobre ambas as partes do contrato, deste modo, em razão da inadimplência da embargada, visto que esta não comprou com os termos fixados no contrato, ao não ter realizado as edificações nas áreas adjacentes ao condomínio – escola e parque aquático – assumidamente prometido por ocasião do pacto, promovendo assim conduto a infração contratual, verifico a necessidade de manutenção da multa imposta pelo juízo primevo.

Contudo, destaco que a multa deve ser mantida em razão da legalidade da cláusula 21, posto que o embargado infringiu os termos pactuados pelas partes, devendo arcar com o pagamento da multa fixada em sentença.

Diante disso, reformo o acórdão embargado e concedo a este o efeito modificativo, para fixar a condenação das rés/embargadas ao pagamento de multa contratual, observando-se a presente fundamentação.

11.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E ACOLHIDO.

12.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
RICARDO JACCOUD BITAR.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSO E ACOLHER UM DELES
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 27 de agosto de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
e
RICARDO JACCOUD BITAR
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos ids. 16879434 e 16901186, respectivamente, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 16752245, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVESTIDOR OCASIONAL - POSSIBILIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DO IMOVEL - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR - PAGOS INTEGRALMENTE - TAXAS CONDOMINIAIS, IPTU, LUZ, ETC DEVEM SER SUPORTADAS PELO VENDEDOR - OBRIGAÇÕES QUE SEGUEM O IMÓVEL - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DE VALORES PAGOS AO CONDOMÍNIO - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL POR CASO FORTUITO - INOCORRÊNCIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - CULPA DA VENDEDORA - ENTRAVES BUROCRÁTICOS - RISCOS DO EMPREENDIMENTO - MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - AFASTADA - JUROS DE MORA - A PARTIR DA CITAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRESCRIÇÃO.
Prazo prescricional incidente à hipótese idêntico ao do pleito de resolução contratual, qual seja, o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir do momento em que o descumprimento efetivamente ocorreu, prescrição não configurada
in casu
.
REJEITADA.

AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

In casu
, verifica-se que de fato houve a inadimplência contratual dos recorrentes uma vez que entregaram o imóvel em prazo superior ao estipulado em contrato, excedendo inclusive o prazo de tolerância. De modo que, não se pode privar o autor de reparação justa pelas rés diante do incontroverso atraso na entrega da obra, não podendo a quitação ser motivo para a extinção deste interesse, uma vez que a quitação do imóvel demonstra a boa intenção do comprador em adquirir o imóvel e recebê-lo no prazo e nas condições estipuladas. Verifico, portanto, a presença do interesse de agir do autor, que busca a reparação dos seus direitos face o atraso na entrega do empreendimento.
REJEITADA.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo, portanto, em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. Diante da consonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, confirma-se a aplicação da Súmula 568/STJ no particular. Deste modo, verifica que não consta nos autos prova suficiente de que o autor seria um investidor que exerce tal atividade de maneira reiterada e profissional, caracterizando-se, portanto, como investidor ocasional, encontrando abrigo da legislação consumerista.

DA RESCISÃO DO CONTRATO.
Devido o empreendimento não ter sido concluído tampouco entregue no prazo contratualmente estabelecido, ocasionando a propositura da demanda em 06/06/2019, é evidente a possibilidade de rescisão. É inegável que eventuais atrasos podem ocorrer no decorrer da construção, por isso os contratos de promessa de compra e venda de imóvel prevê a possibilidade de extensão do prazo de entrega da obra. Deste modo, o atraso decorrente dessa circunstância deveria estar compreendido no prazo de tolerância ajustado entre as partes por serem riscos inerentes à atividade empresarial.

DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL.
Assim, havendo rescisão contratual por culpa do promitente vendedor, face ao atraso na entrega do empreendimento, deve ser determinado o retorno ao "status quo ante", com a consequente reintegração da construtora ré na posse do imóvel, devendo esta restituir à autora a integralidade das importâncias pagas pelo imóvel, nos exatos moldes da Súmula 543 do STJ.

DO DANO MORAL.
Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada. Assim, resta reconhecida a ocorrência de dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM MULTA CONTRATUAL.
Primeiramente, é de se destacar que as partes não previram essa penalidade. A multa de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, introduzido pela Lei nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018, não pode ser aplicada, porque o pacto foi celebrado em 23/10/2012 e o imóvel entregue em dezembro de 2013, tornando concretizado o ato jurídico. O art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal assegura que a Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Desta forma, incabível a multa arbitrada pelo Juízo, merecendo ser desconstituída.

Insurgem-se, ainda, os apelantes quanto à incidência dos juros de mora, o qual afirma que devem ser aplicados a partir do trânsito em julgado.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS.
No que se refere ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da citação. Sendo assim, deve ser mantida a sentença neste ponto, para que os juros de mora na indenização por danos morais incidam a contar da citação. Precedentes.

DA RESPONSABILIDADE PELA TAXA CONDOMINIAL E IPTU.
Em relação à devolução dos valores pagos a título de imposto sobre a propriedade urbana, entende-se como abusiva a cláusula que transfere para o comprador a obrigação de pagar o IPTU antes da entrega do imóvel, momento em que se efetiva a posse e a disponibilidade sobre o bem. 15/12/2017). Como sabemos, a obrigação propter rem consiste em uma prestação específica incrustada no direito real, ou seja, que segue o imóvel. Permanecendo a relação firmada entre as partes em compromisso de compra e venda, na esfera particular, dissolvida a relação contratual, a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial e o IPTU permanecem com as rés/Apelantes, o que torna a sentença escorreita neste tópico.

RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para afastar a condenação das rés ao pagamento de multa contratual, no restante permanece inalterada a sentença recorrida.

ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
opuseram Embargos de Declaração no id. 16879434.

Aduz que o acórdão embargado, não enfrentou de forma fundamentada as matérias trazidas pela embargante, diante do que, caso mantenha esse posicionamento, violará os Art. 5º, in. II da Constituição Federal; Art. 113, art. 421 e art. 422 e 944 do Código Civil; e Art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Diante disso, pugna pela nulidade do acórdão para determinar ao TJ/PA que profira novo julgamento com o enfrentamento integral e fundamentado da matéria posta.

Noutra ponta,
RICARDO JACCOUD BITAR
, opôs Embargos de Declaração no id. 16901186.

Sustenta a ocorrência de contradição, uma vez que a multa afastada pelo acórdão não se trata de multa por atraso da entrega, mas inadimplemento contratual por culpa exclusiva dos Apelantes, inaplicável a Lei do Distrato ao presente caso, assim pugna pelo restabelecimento da multa.

Destaca que a aplicação de idêntica multa, pelo descumprimento contratual por parte do consumidor, deve incidir contra o fornecedor, por ser medida de equidade e equilíbrio contratual.

Aduz que a multa afastada dispõe sobre o inadimplemento contratual por culpa exclusiva dos Embargados, com vistas a proporcionar o equilíbrio contratual e equidade, invertendo-se a imputação da mesma em prol do Embargante.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 16972963 e 17108313.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Diante do diferente conteúdo dos Embargos, passo a analisá-los separadamente.

EMBARGOS DE ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

No caso em apreço, alega o embargante que o acórdão embargado não enfrentou de forma fundamentada as matérias trazidas pela embargante.

Com efeito, a lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Desse modo, considerando que o embargante não explicou que pontos necessitavam de esclarecimento, aduzindo que o acórdão, por inteiro, não foi fundamentado, verifico que esta não é a realidade dos autos de modo que o acórdão justificou devidamente todas as razões que o levaram a decisão da manutenção parcial da sentença, diante disso, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Por todo o exposto, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

EMBARGOS DE RICARDO JACCOUD BITAR

Aduz o embargante que houve contradição no acórdão embargado, posto que a multa afastada pelo acórdão não se trata de multa por atraso da entrega, mas inadimplemento contratual por culpa exclusiva dos Apelantes, assim, pleiteia a concessão do efeito modificativo aos embargos, para restabelecer a multa retirada na decisão vergastada.

Da detida análise dos autos revejo meu entendimento anterior e reconheço a ocorrência da contradição. Explico.

Da detida análise dos autos revejo meu entendimento anterior e reconheço a ocorrência da contradição. Explico.

Em atenção a sentença vergastada, verifico que a multa foi fixada pelo juízo em razão da inadimplência da embargada, visto que esta não comprou com os termos fixados no contrato, ao não ter realizado as edificações nas áreas adjacentes ao condomínio – escola e parque aquático – assumidamente prometido por ocasião do pacto, promovendo assim conduto de inexecução contratual.

Assim, ao analisar o contrato aquele juízo verificou a abusividade da cláusula, conforme segue:

Mostra-se abusiva também a cláusula 21 prevista em cada contrato, haja vista que não previu qualquer imposição de multa em desfavor das requeridas em caso de inadimplência, somente imputando penalização ao autor em caso de inobservância da referida cláusula. De fato, revela-se totalmente desequilibrada e desprovida de qualquer boa-fé. Em razão disso, face a inadimplência das requeridas, ficam condenadas ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor de venda de cada unidade imobiliária, consoante descrito individualmente em cada contrato.

Diante disso, condenou a embargada ao pagamento de multa em razão do descumprimento do contrato, cita-se:

B)
CONDENO as requeridas, ao pagamento de multa contratual de 10% (dez por cento) no valor de R$
110.351,41 (cento e dez mil, trezentos e cinquenta e um reais, quarenta e um centavos)
, que equivale a 10% (dez por cento) do montante de R$ 1.103.514,12 (hum milhão, cento e três mil, quinhentos e quatorze reais, doze centavos), correspondente ao VALOR TOTAL DOS 07 (SETE) IMÓVEIS ADQUIRIDOS, de acordo com os valores expressamente constantes em cada instrumento contratual;

No entanto, ao relatar o acórdão embargado, afastei a multa imposta, por entender que esta se tratava de multa em razão do atraso na entrega do imóvel,
in verbis
:

A multa de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, introduzido pela Lei nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018, não pode ser aplicada, porque o pacto foi celebrado em 23/10/2012 e o imóvel entregue em dezembro de 2013, tornando concretizado o ato jurídico.

O art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal assegura que a Lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Desta forma, incabível a multa arbitrada pelo Juízo, merecendo ser desconstituída.

Ante o reconhecimento da contradição, passo a analisar a legalidade da multa fixada.

Conforme de depreende da cláusula 21 prevista em cada contrato, aquela estabeleceu que a infração de qualquer das cláusulas do contrato sujeitaria o “infrator” ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do preço de aquisição do lote,
in verbis
:

CLÁUSULA VINTE E UM- MULTA CONVENCIONAL

Se outra penalidade mais específica não for prevista nesta Promessa, a infração de qualquer cláusula desta Promessa sujeitará o infrator a multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do preço de aquisição do Lote, sem prejuízo de a parte inocente exigir, independente e simultaneamente, o cumprimento da obrigação específica ou, ainda, optar pela rescisão da Promessa na forma acima disposta.

Diferente do magistrado de piso, verifico que a multa a qual trata a cláusula citada não diz respeito unicamente ao comprador, mas sim aquele que infringe-se as cláusulas contratadas, incidindo sobre ambas as partes do contrato, deste modo, em razão da inadimplência da embargada, visto que esta não comprou com os termos fixados no contrato, ao não ter realizado as edificações nas áreas adjacentes ao condomínio – escola e parque aquático – assumidamente prometido por ocasião do pacto, promovendo assim conduto a infração contratual, verifico a necessidade de manutenção da multa imposta pelo juízo primevo.

Contudo, destaco que a multa deve ser mantida em razão da legalidade da cláusula 21, posto que o embargado infringiu os termos pactuados pelas partes, devendo arcar com o pagamento da multa fixada em sentença.

Diante disso, reformo o acórdão embargado e concedo a este o efeito modificativo, para fixar a condenação das rés/embargadas ao pagamento de multa contratual, observando-se a presente fundamentação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração,
E NÃO ACOLHER

AOS EMBARGOS OPOSTOS POR ALPHAVILLE BELÉM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
, bem como,
ACOLHO

OS EMBARGOS OPOSTOS POR RICARDO JACCOUD BITAR
para reformar o acórdão embargado, e restabelecer a condenação dos requeridos, ora embargantes ao pagamento de multa contratual de 10% (dez por cento) no valor de R$ 110.351,41 (cento e dez mil, trezentos e cinquenta e um reais, quarenta e um centavos), que equivale a 10% (dez por cento) do montante de R$ 1.103.514,12 (hum milhão, cento e três mil, quinhentos e quatorze reais, doze centavos), correspondente ao VALOR TOTAL DOS 07 (SETE) IMÓVEIS ADQUIRIDOS, de acordo com os valores expressamente constantes em cada instrumento contratual, em atenção a cláusula 21 do contrato, observando-se a fundamentação lançada neste voto.

Belém, 27 de agosto de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/09/2024